Tribunal: TJBA
Processo: 0700136-53.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700136-53.2021.8.05.0244

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSO
PENAL. ARTIGO 14 E ARTIGO 16, § 1º, INCISO III, DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARTEFATO EXPLOSIVO E DROGAS. POSSE DE GRANADA. TESE DE ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. OCULTAÇÃO DO ARTEFATO QUE DEMONSTRA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADILSON DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 14 e no artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material, à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, além de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade. O Recorrente foi abordado após tentar fugir da polícia, sendo encontradas em sua posse 11 (onze) munições calibre .38 e porções de maconha, ocasião em que confessou possuir uma granada enterrada em um terreno próximo à sua residência.

II -
A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, pois a tentativa de evasão do agente ao avistar a viatura policial configura a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a abordagem, conforme jurisprudência consolidada
do STJ
. O princípio da insignificância é inaplicável ao porte de munições no caso concreto. Embora desacompanhadas de arma de fogo, a quantidade de 11 (onze) munições calibre .38 não é ínfima e o contexto da apreensão, que envolveu a localização simultânea de drogas e de um artefato explosivo (granada) de alto poder destrutivo, demonstra elevado grau de reprovabilidade da conduta e ofensa concreta à incolumidade pública. A tese de erro de tipo não prospera, uma vez que a conduta do Recorrente de ocultar a granada, enterrando-a no quintal, evidencia a plena consciência sobre a natureza ilícita e perigosa do artefato, incompatível com a alegação de que acreditava estar o objeto desativado.

III
- A dosimetria da pena encontra-se escorreita. A elevação da pena-base fundamentou-se em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, notadamente o risco gerado pela ocultação de explosivo em área residencial. Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, em estrita observância ao verbete da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
n
º 0700136-53.2021.8.05.0244
, provenientes da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA, figurando como Apelante
ADILSON DOS SANTOS
e, como Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.